Tribunal: TJMT
Processo: 1018057-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018057-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: P. M. B. S., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora – Sra. Cristiane Ignez Barbieri Simão
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro – em Substituição Legal, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c pedido de tutela provisória de urgência no. 1031616-35.2021.8.11.0041 vindicada por P. M. B. S., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora – Sra. Cristiane Ignez Barbieri Simão, que deferiu a liminar vindicada para determinar que a requerida, ora agravante, “suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro (com vencimento em 20/09/2021), relativa às terapias do mês de agosto/2021, decorrentes do tratamento determinado e autorizado ao requerente, através da ação de n. 1015122-95.2021.8.11.00041, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade – sem a coparticipação; outrossim, determino que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias” (Id 104782496 – págs. 225/231).
Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o agravado aderiu ao contrato do plano de saúde da agravante; que narra na sua exordial que “fora diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID F84), bem como da necessidade de atendimento multidisciplinar por profissionais especializados, dos quais a Agravante não dispunha, ajuizou a ação de obrigação de fazer n. 1015122-95.2021.8.11.00041, perante também a 9a Vara Cível de Cuiabá”, e que em “decorrência da tutela que determinou a cobertura dos procedimentos solicitados, a Agravante em setembro de 2021 encaminhou fatura no valor de R$ 22.981,40, referente à coparticipação das terapias realizadas” (sic), sendo a cobrança suspensa pela decisão agravada.
Defende, contudo, que a cobrança retromencionada se estabelece de forma legítima, estando em consonância com o contrato celebrado e também da legislação de regência, o que torna impassível de causar à ora recorrente grave lesão a justificar o deferimento do pleito pretendido.
Sustenta que o vínculo contratual celebrado entre as partes refere-se ao “plano denominado UNIMED FACIL INDIVIDUAL/FAMILIAR, registrado sob o número 056.0114.186000.03-2, tendo aderido ao referido contrato em 01/09/2019” (sic), cuja Cláusula XVIII denominada de “PREÇOS”, prevê a cobrança de coparticipação pelos serviços utilizados, sendo estipulado o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais.
Afirma que “a previsão contratual de coparticipação observa o MUTUALISMO, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, desaconselhando a realização de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes” (sic).
De outro lado, aduz que “a escolha por profissionais particulares, assim como por clínicas não credenciadas pela operadora, e também por exames e terapias não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde caracterizam fatores não considerados no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano de saúde, bem como implica em onerosidade excessiva para a requerida” (sic).
Destaca que foi obrigada a custear o tratamento ilimitado segundo a orientação terapêutica de profissionais particulares escolhidos pela parte adversa, incluindo exames especializados não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde, o que, no seu entender, não merece ser tolerado, especialmente porque a legislação pátria permite a cobrança de coparticipação, “procedimento absolutamente admitido pela Agência Nacional de Saúde através da Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021” (sic).
Assevera que “os valores cobrados a título de coparticipação se tratam de gastos efetivamente custeados em razão de ordem judicial proferida em demanda proposta pela parte autora/agravada” (sic), de modo que “se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação” (sic). Cita entendimentos jurisprudenciais.
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso (Id 104782493).
Preparo recolhido (Ids 105394480/105394481).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde lhe foi determinada a abstenção da cobrança de coparticipação dos serviços médicos prestados em favor do autor/agravado – presentes e futuras, bem como que se abstenha de cancelar o plano contratado, sob pena de multa diária pelo descumprimento.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Isso porque, analisando os documentos que instruem a ação de base, e também juntados neste instrumento, o que se constata é que a agravante não cuida de demonstrar com clareza os percentuais de coparticipação do consumidor nos tratamentos que lhe foram indicados, violando, ao que tudo indica, o artigo 16, caput e inciso VIII, da Lei no. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
O mínimo que se pode exigir é que seja possibilitado ao contratante saber, com exatidão, o que está sendo cobrado e a quem está sendo pago, no caso da coparticipação, para que possa conferir se, efetivamente, utilizou o serviço.
Cumpre-se registrar que a simples menção genérica da previsão contratual – Cláusula XIII –, por si só, não cumpre a exigência legal quanto às informações que devem ser prestadas ao consumidor, o que evidencia a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, violando, visceralmente, o direito básico de informação do consumidor, a teor do art. 6o, inciso III, do CDC.
Também não restou demonstrado que foram prestadas informações ao recorrido quanto à possibilidade de consultar as despesas mensais em local (sede da empresa, call center, internet etc.) pré-determinado.
Aliás, a questão foi muito bem dirimida pela togada singular, ao consignar que “o consumidor vinha pagando nos últimos 12 meses os valores de R$ 926,66 - 20/09/2020, R$ 1.085,36 - 20/10/2020, R$ 1.082,66 - 20/11/2020, R$1.137,69 - 20/12/2020, R$ 1.077,30- 20/01/2021, R$ 1.056,06 - 20/02/2021, R$ 1.323,33 - 20/03/2021, R$ 1.710,74 - 20/04/2021, R$ 1.598,88 - 20/05/2021, R$ 1.229,16 - 20/06/2021, R$ 1.695,30 - 20/07/2021, R$ 934,40 - 20/08/2021 (id. 65176303), e foi surpreendido com uma cobrança de R$ 22.981,40 (vinte e dois mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos – Id. 65176301)”, concluindo, em relação à cobrança questionada, que “estão sendo cobrados valores, supostamente a título de coparticipação, sem que exista qualquer descrição detalhada dos valores despendidos com a terapia, qual seria a terapia custeada e o real percentual cobrado, o que impede, por exemplo que se verifique se o valor encontra respaldo no contrato entabulado entre as partes” (grifos nossos).
Observa-se, portanto, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
De mais a mais, entendo que a princípio a recorrente não demonstrou prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que esta não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora